Tribunal: TJDFT
Processo: 0700426-87.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0700426-87.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LUCIMAR DE SOUZA OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Não obstante o pedido de gratuidade judiciária formulado pela parte recorrente, os elementos dos autos demonstram que ela não detém hipossuficiência econômica. Isto porque a análise da sua última ficha financeira (ID 18985040) revela remunerações líquidas que giram em torno de R$ 9.000,00 mensais, vencimentos estes que afastam a necessidade do benefício ora postulado, principalmente porque não comprovados dispêndios extraordinários que atestem a insuficiência destes ganhos para o orçamento familiar. Diante do exposto, indefiro o pedido de gratuidade judiciária. Intime-se a parte recorrente para que proceda ao recolhimento do preparo integral no prazo de 48 horas, sob pena de deserção. Brasília/DF, 3 de setembro de 2020. João Luís Fischer Dias Juiz de Direito